Tribunal: TJMT
Processo: 0001886-11.2020.8.11.0015
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001886-11.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VILSON DA SILVA BRANDAO - CPF: 004.306.781-69 (APELANTE), SUPERMERCADO CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0003-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação. Furto simples. Princípio da insignificância. Reincidência e maus antecedentes. Habitualidade delitiva. Inaplicabilidade. Momento consumativo. Teoria da
amotio
. Inversão da posse. Sistema de vigilância. Súmula 567 do STJ. Dosimetria.
Bis in idem
. Inocorrência. Regime inicial fechado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP) à pena de 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 dias-multa.

2. A defesa pleiteia a absolvição pela atipicidade material da conduta (princípio da insignificância). Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade tentada, o afastamento de suposto
bis in idem
na dosimetria da pena e a fixação do regime semiaberto.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da insignificância diante do valor da
res furtiva
e da contumácia delitiva do agente; (ii) definir o momento consumativo do furto considerando a teoria da
amotio
e o monitoramento por seguranças; (iii) verificar se houve
bis in idem
na utilização de condenações anteriores na primeira e segunda fases da dosimetria; e (iv) analisar a adequação do regime inicial fechado para réu reincidente com maus antecedentes.

III. Razões de decidir

4. O princípio da insignificância é inaplicável ao caso, pois o valor dos bens subtraídos representava mais de 25% do salário-mínimo vigente à época, superando o patamar de irrisoriedade. Ademais, o réu é multirreincidente e possui maus antecedentes, o que demonstra habitualidade delitiva e elevado grau de reprovabilidade da conduta.

5. Adota-se a teoria da
amotio
(ou
apprehensio
), segundo a qual o furto se consuma com a inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve lapso temporal e seguida de imediata perseguição. O fato de o agente ser monitorado por câmeras ou seguranças não torna o crime impossível nem impede sua consumação quando há a retirada do bem da esfera de vigilância direta da vítima.

6. Não se configura
bis in idem
na dosimetria quando o Magistrado utiliza anotações criminais definitivas e distintas para valorar os maus antecedentes na pena-base e a reincidência na segunda fase do cálculo.

7. O regime inicial fechado é o adequado para o réu reincidente que também ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), sendo inaplicável a exceção prevista na Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A reincidência e a habitualidade delitiva impedem a aplicação do princípio da insignificância, que exige mínima ofensividade e reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 2. A consumação do crime de furto ocorre com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que breve e sob vigilância, nos termos da Súmula n. 567/STJ e do Tema 934/STJ. 3. É lícita a utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes e reincidência, inexistindo
bis in idem
. 4. A presença de circunstância judicial desfavorável aliada à reincidência justifica a imposição do regime inicial fechado.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59, 61, I, e 155,
caput
; Decreto n. 9.661/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 251.396 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24.03.2025; STJ, Tema Repetitivo n. 934; STJ, Súmulas n. 269 e 567; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 44; TJMT, ApCrim n. 1000632-76.2021.8.11.0006, Rel. Conv. Dra. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. 01.10.2025; TJMT, ApCrim n. 1025327-43.2020.8.11.0002, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 26.08.2025; TJMT, ApCrim n. 1001449-84.2024.8.11.0023, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Vilson da Silva Brandão
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa (Id. 316212381).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, em síntese, a absolvição do apelante pela atipicidade material da conduta, invocando o princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para a modalidade tentada e, na fase de dosimetria, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena (Id. 316212392).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e pela consequente manutenção da sentença condenatória (Id. 316212394).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento do apelo, apresentando a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL: CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE FURTO (ART.155, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA COM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – BEM DE VALOR SIGNIFICANTE E CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, ALIADO À RENITÊNCIA CRIMINOSA DO APELANTE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE TEVE, MESMO BREVEMENTE, O APOSSAMENTO SEGURO DOS BENS. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL FIXADO – IMPOSSIBILIDADE – APELADO MULTIRREINCIDENTE, CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES VALORADA DESFAVORAVELMENTE, MERECENDO A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO (INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº. 269/STJ E ART.33, §2º, AL. “B”, DO CÓDIGO PENAL). PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 318616868).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Vilson da Silva Brandão
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

A peça acusatória narra os seguintes fatos:

“(...)

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que na data de 07 de novembro de 2019, por volta de 19h30min, no estabelecimento comercial denominado “Casa Aurora Supermercados”, localizado na Avenida André Antônio Maggi, n° 5500, bairro Jardim Vitória Regia, nesta cidade de Sinop/MT, VILSON DA SILVA BRANDÃO, imbuído de animus furandi, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 02 (duas) peças de picanha, avaliadas em R$ 180,00 (cento e oitenta reais), e 02 (duas) garrafas de Whisky Passport, avaliados em R$ 80,00 (oitenta reais), conforme Termo de Avaliação de fls. 21, pertencentes à citada empresa.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o investigado VILSON DA SILVA BRANDÃO adentrou no referido estabelecimento comercial e dali subtraiu os aludidos bens.

Ressai dos autos que, ato contínuo, os seguranças do local visualizaram a ação delituosa do acusado através do sistema de vigilância e conseguiram abordá-lo no estacionamento do supermercado em posse dos produtos de furto. Na sequência, se fez presente no local uma guarnição da Polícia Militar, que fez a detenção do acusado e o encaminhou para a Delegacia de Polícia Civil de Sinop.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia VILSON DA SILVA BRANDÃO como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta à acusação (artigo 396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser condenado.

(...)”
(Id. 316211387, pp. 2-3).

A denúncia foi recebida em 25.04.2023 (Id. 316211392).

Após regular instrução processual, o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop proferiu sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora apelante,
Vilson da Silva Brandão
, como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa (Id. 316212381).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando pela absolvição do apelante sob a tese de atipicidade material da conduta (princípio da insignificância), pleiteando, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade tentada, o afastamento do suposto
bis in idem
na dosimetria e a fixação de regime inicial semiaberto (Id. 316212392).

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

A
materialidade
do delito está inequivocamente comprovada pelo conjunto probatório carreado aos autos, que inclui o boletim de ocorrência (Id. 316211388, pp. 3-5), o termo de exibição e apreensão (Id. 316211388, p. 8), o auto de avaliação (Id. 316211388, p. 7), o termo de entrega (Id. 316211388, p. 9), bem como pelas mídias audiovisuais das câmeras de segurança (Id. 316211389; Id. 316211390; Id. 316211391) e pelos depoimentos prestados tanto na fase extrajudicial quanto em juízo.

No tocante à
autoria
e à tipicidade da conduta, a prova é igualmente segura e aponta, sem sombra de dúvidas, para o apelante. Em que pese a decretação de sua revelia em juízo (Id. 316212376) e o exercício do direito de permanecer em silêncio na fase inquisitorial (Id. 316211388, pp. 27-29), o conjunto probatório é harmônico e suficiente para lastrear o édito condenatório, rechaçando a tese de insuficiência de provas ou atipicidade.

Imperioso destacar, de proêmio, que a aplicação do princípio da insignificância não se baseia apenas no valor monetário da
res furtiva
, exigindo a análise conglobante de vetores estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, quais sejam: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

A propósito:

“(...) O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes: RHC nº 133.043, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/5/2016; HC nº 136.896, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/2/2017. (...)”
(STF, HC n. 251.396 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24.03.2025, DJe 27.03.2025).

No caso em apreço, o valor dos bens subtraídos (duas peças de picanha e duas garrafas de whisky) foi avaliado em R$ 260,00 (Id. 316211388, p. 7), montante que não pode ser considerado irrisório, mormente se comparado ao salário-mínimo vigente à época dos fatos (novembro de 2019 – R$ 998,00; Decreto n. 9.661/2019), representando mais de 25% deste. Além do critério objetivo do valor, que por si só já afastaria a bagatela, há de se considerar o critério subjetivo: conforme consignado na sentença, o apelante é multirreincidente e ostenta maus antecedentes, possuindo condenações anteriores distintas (autos n. 0005888-58.2019.8.11.0015 e n. 0001199-46.2017.8.11.0045), o que demonstra habitualidade delitiva e uma personalidade voltada à prática criminosa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva impede a aplicação da benesse, sob pena de se transformar o delito em um meio de vida e incentivar a prática de pequenos furtos.

Nesse sentido:

“(...) 1. O princípio da insignificância exige, cumulativamente, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. 2. A contumácia delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância, máxime na hipótese em que a res furtiva possua valor econômico superior a 10% do salário-mínimo da época dos fatos. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1000632-76.2021.8.11.0006, Rel. Conv. Dra. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. 01.10.2025, DJe 05.10.2025).

“(...) A reincidência específica e a habitualidade delitiva inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1025327-43.2020.8.11.0002, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 26.08.2025, DJe 01.09.2025).

Ressalta-se, ainda, o Enunciado Orientativo n. 44 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”
, o que inequivocamente não ocorre no caso em tela.

Ultrapassada a tese de atipicidade, a dinâmica fática extraída dos autos revela que, no dia 07.11.2019, o apelante adentrou o estabelecimento “Casa Aurora Supermercados”, simulou ser cliente e ocultou os produtos anteriormente mencionados, evadindo-se do local sem efetuar o pagamento.

Na fase inquisitorial, a testemunha
Fabio Ramos Valadares
, segurança do estabelecimento, narrou o evento com clareza, descrevendo que visualizou o suspeito pegando os produtos e tentando sair do local “ligeiro” sem passar pelos caixas:

“(...) Que o declarante afirma que trabalha como segurança no “SUPERMERCADO AURORA”; Que na data dos fatos estava trabalhando, quando observou o suspeito entrando no mercado;
Que o declarante afirma que começou a observar o suspeito, pois o mesmo começou a circular no mercado em atitude suspeita
: Que primeiro Vilson da Silva Brandão (suspeito),
foi até seção de bebidas e pegou dois litros de “Whisky Passaport”
;
Que em seguida foi até a seção de carne e pegou dois pacotes de picanha, abalados a vácuo
; Que colocou as mercadorias do “carrinho de compras” e ficou andando no mercado;
Que foi até uma fila “simulando que iria pagar a compra”
, porém, observou os seguranças e saiu de tal fila; Que então deu mais uma volta no mercado e foi para outra fila;
Que por tal motivo os seguranças começaram a observar com mais proximidade o suspeito
;
Que em determinado momento o suspeito pegou as sacolas que estavam com os produtos e tentou sair como cliente
;
Que saiu “ligeiro” do mercado
; Que o declarante afirma que no momento em que foram abordar o suspeito o mesmo jogou a sacolas que estavam com os litros de Whisky, na direção dos seguranças e saiu correndo; Que então os seguranças saíram correndo atrás do suspeito; Que o declarante informa que durante a fuga o suspeito levou a mão na cintura, simulando que estava armado, porém, em momento nenhum apontou nenhum tipo de arma de fogo ou objeto na direção a eles; Que o declarante afirma que foi ele quem alcançou o suspeito; Que após deter o suspeito a polícia militar foi acionada e todos vieram para esta delegacia de polícia, para que fossem tomadas as devidas providências (...)”
(Id. 316211388, pp. 10-11).

Na mesma linha, a testemunha
Ademir de Barros
, sub-encarregado de segurança do mesmo estabelecimento, detalhou a abordagem já na área externa:

“(...) QUE labora na CASA AURORA SUPERMERCADOS, filial VITÓRIA RÉGIA, e, no dia 07/11/2019, período noturno, estava de serviço, e em determinado horário daquela noite, um colaborador (repositor) comunicou o depoente que havia um carrinho de compras abandonado na seção de perfumaria com diversas garrafas no carrinho e ao aproximar da seção o depoente percebeu uma pessoa aproximando do carrinho com várias sacolas em mãos e optou por ficar observando aquela pessoa;
QUE informa que esta pessoa ficou percorrendo com o carrinho de compras por todo o mercado, passando na seção do açougue e pegando peças de carne bovina embaladas e, em determinado momento esta pessoa aproximou dos caixas e rapidamente saiu do mercado com sacolas contendo produtos do mercado sem o devido pagamento
;
QUE alega procurou o suspeito e o encontrou saindo do mercado, momento em que chamou outros seguranças para abordar o suspeito que foi encontrado já tentando sair

e ao aproximar do suspeito, este arremessou as sacolas contras os seguranças do mercado, inclusive o depoente, vindo tais sacolas a cair ao chão, quebrando as garrafas que estavam no interior da sacola
; QUE alega o depoente que se não tivesse esquivado, tais sacolas atingiriam o seu rosto e, ao verificar as sacolas, notaram que continha: DUAS (02) GARRAFAS (LITROS) DE WHISKY PASSPORT E DUAS (02) PEÇAS DE CARNE BOVINA “PICANHA” e, diante daquela situação, acionaram a Polícia Militar que conduziu VILSON DA SILVA BRANDÃO, registrando o BOLETIM DE OCORRÊNCIA – Nº: 2019.334692; QUE alega que tentaram conter VILSON DA SILVA BRANDÃO e este no início levava as mãos na cintura como forma de demonstrar que possuía mas ao notarem que não portava nada, aproximaram e o contiveram até a chegada da Polícia Militar; QUE em relação ao suspeito informa que VILSON DA SILVA BRANDÃO informa que este ainda deixou mais QUATRO GARRAFAS (LITROS) DE WHISKY PASSPORT no carrinho ainda nas dependências do mercado; QUE em relação a este furto, informa que compareceu apenas um segurança “FABIO R. VALADARES” (...)”
(Id. 316211388, pp. 25-26).

Em juízo, sob o crivo do contraditório, a testemunha
Ademir de Barros
corroborou a versão, esclarecendo inequivocamente que o apelante já havia saído do estabelecimento quando foi abordado no estacionamento:

“(...) declarou que no dia dos fatos o denunciado chegou ao supermercado no período da tarde, pegou um carrinho e colocou umas mercadorias dentro. Que foi informado para o declarante que havia um carrinho abandonado e foi verificar, que nisso viu o denunciado vindo com um monte de sacolas. Que o mercado estava muito cheio, então o declarante ficou lá na frente dos caixas vendo o movimento do denunciado. Que o declarante avisou outro colega e ficaram esperando o denunciado, que no momento em que ele saiu para fora, no estacionamento abordaram ele. Que o denunciado levava uns whiskys e umas picanhas. Que ele não pagou pelas mercadorias. Que ele até passou em um caixa com bastante gente e saiu bem ligeiro. (...)”
(Id. 316212381, p. 4).

Confirmando a narrativa, o policial militar
William de Araújo Oliveira
, também ouvido em juízo, atestou a detenção do apelante em posse da
res furtiva
no estacionamento do local:

“(...) informou em juízo que na data dos fatos o denunciado furtou uns litros de whisky e umas picanhas embaladas a vácuo. Que os seguranças tentaram segurar ele mas não conseguiram. Que quando chegaram até o local encontraram o denunciado no chão do estacionamento com várias pessoas segurando ele. Que ele já é conhecido no meio policial. (...)”
(Id. 316212381, p. 4).

Consigne-se, ademais, que as partes desistiram da inquirição das testemunhas
Fabio Ramos Valadares
e do policial militar
Bruno Gloser Totti
(Id. 316212376).

Diante dessa sólida prova oral, a tese defensiva de desclassificação para a forma tentada não se sustenta. A defesa alega que o monitoramento pelos seguranças impediu a consumação do delito, contudo, tal argumento encontra óbice na Súmula n. 567 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”
. O fato de o réu estar sendo observado não elide a consumação quando ocorre a inversão da posse.

Ademais, a jurisprudência pátria adota a teoria da
amotio
(ou
apprehensio
), segundo a qual o crime de furto se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de imediata perseguição, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Seguindo esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema Repetitivo n. 934, segundo o qual:

“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

No caso vertente, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o apelante ultrapassou os caixas, saiu das dependências internas do supermercado e foi abordado somente no estacionamento, o que foi corroborado pelas mídias audiovisuais das câmeras de segurança (Id. 316211389; Id. 316211390; Id. 316211391). Houve, portanto, a clara inversão da posse e a retirada do bem da esfera de proteção da vítima, perfectibilizando o crime em sua modalidade consumada.

Noutro giro, quanto à dosimetria da pena, a defesa alega a ocorrência de
bis in idem
sob o argumento de que condenações anteriores foram utilizadas duplamente para valorar os maus antecedentes e a reincidência.

Sem razão, contudo.

Da análise da sentença e da certidão de antecedentes criminais, verifica-se que o douto Magistrado
a quo
utilizou condenações distintas para cada fase: a ação penal n. 0005888-58.2019.8.11.0015 foi valorada na primeira fase como maus antecedentes, enquanto a ação penal n. 0001199-46.2017.8.11.0045 foi utilizada na segunda fase para configurar a reincidência. Veja-se:

“(...)

Passo a dosimetria da pena:

1ª Fase.

Em atenção ao disposto no art. 59 do CP, tenho que: no tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal. O réu possui maus antecedentes, porquanto pesa em seu desfavor condenação por crime anterior com trânsito em julgado nas ações penais n. 0005888-58.2019.8.11.0015 e 0001199-46.2017.8.11.0045 em execução no PEP: 0004585-84.2017.8.11.0045, razão pela qual,
a primeira será valorada nesta fase para recrudescer a pena base, enquanto a última, será reconhecida na segunda fase, não havendo que se falar em bis in idem
. Quanto à conduta social e a personalidade do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. Com Os motivos, circunstâncias e as consequências são próprias do crime. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

Dessa forma, sopesando-se as circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo, em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa (antecedentes).

2ª Fase

Na segunda fase, não concorrem circunstâncias atenuantes. Todavia,
presente a agravante da reincidência
prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal,
contando o réu com condenação transitada em julgado nos autos n. 0001199-46.2017.8.11.0045
em execução no PEP: 0004585- 84.2017.8.11.0045 (SEEU), razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a reprimenda intermediária o patamar de 01 (um) ano 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

(...)”
(Id. 316212381, pp. 6-7).

Inexiste, portanto, a dupla valoração do mesmo fato, estando a dosimetria em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência pátria.

Por fim, no que tange ao pleito de abrandamento do regime prisional para o semiaberto, melhor sorte não assiste ao apelante.

Embora a pena definitiva tenha ficado aquém de 4 anos, trata-se de réu multirreincidente e portador de maus antecedentes. O art. 33, § 2º, do Código Penal estabelece o regime fechado para reincidentes, e a Súmula 269 do STJ — que permite o semiaberto aos reincidentes — exige, cumulativamente, que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis.

Sobre o tema, segue o entendimento desta Corte Estadual:

“(...) O regime inicial semiaberto é adequado para reincidentes quando a pena for inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais forem favoráveis (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1001449-84.2024.8.11.0023, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 09.04.2025, DJe 11.04.2025).

Logo, como o réu possui circunstância judicial desfavorável (antecedentes), a exceção da súmula supramencionada não se aplica, impondo-se a manutenção do regime inicial fechado como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto por
Vilson da Silva Brandão
e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026